Tribunal: TJMT
Processo: 1001596-44.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001596-44.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRA DUARTE NERY - CPF: 003.892.891-40 (AGRAVANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (AGRAVADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), SANDRA DUARTE NERY - CPF: 003.892.891-40 (AGRAVADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (AGRAVANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL - SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS - ART. 1.030, I E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APLICAÇÃO ERRÔNEA DA TESE FIRMADA NO RECURSO REPETITIVO (TEMA 971 – RESPS 1614721/DF E RESP 1631485/DF) - INOVAÇÃO DE TESE - MULTA CONTRATUAL APLICADA DE FORMA INVERSA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – QUESTÃO IMPUGNADA NO RECURSO ESPECIAL - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se afigura possível a inovação de tese em Agravo Interno a fim de se arguir a distinção com tema fixado perante a sistemática de recursos repetitivos.

2. Verificado que a questão discutida nas razões do Recurso Especial se refere à hipótese descrita no tema repetitivo, mister a sua aplicação no caso concreto (Tema 971 – REsps 1614721/DF e REsp 1631485/DF).

3. Nos termos do referido recurso paradigma, “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor”.

4. Configurada a adequação da aplicação do Tema no presente caso, o desprovimento do Agravo Interno é medida que se impõe.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora):

Eméritos pares.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno (id 177531164) interposto por KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, contra o decisum de id 172003651, que negou seguimento ao Recurso Especial, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 971/STJ).

A parte Recorrente alega, em síntese, que
“promovendo o cotejo analítico do Tema 971, não se discute a aplicação de cláusula penal diante o inadimplemento da vendedora, MAS TÃO SOMENTE A CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE COMPRADOR DIANTE A RESCISÃO DO CONTRATO, que afasta totalmente a inversão da cláusula penal, bem como, das decisões proferidas nos acórdãos paradigmas carreados ao Recurso Especial”
.

Assevera que
“o que realmente importa para a aplicação da tese firmada no Tema 971/STJ é a existência de inadimplência da vendedora, ora agravante, FATO ESTE QUE NÃO MERECERE PROSPERAR, SEQUER SE EVIDENCIOU NO ACÓRDÃO RECORRIDO”
.

Sustenta que
“em se tratando de rescisão contratual o Compromisso Particular de Compra e Venda é claro ao estabelecer os percentuais de retenção, eis que esclarece TODOS OS DESCONTOS ENVOLVIDOS”
.

Aduz que
“o E. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de admitir a retenção de percentual equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores pagos à promitente vendedora, a título de cláusula penal em virtude da rescisão contratual”.

Conclui que
“(...) que a discussão paira apenas em se tratando do percentual de retenção a ser fixado a título de clausula penal diante a culpa exclusiva da compradora pela rescisão contratual e que o E. Tribunal de Origem não considerou o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça”.

Requer o provimento do Agravo, a fim de que seja dado seguimento ao Recurso Especial.

Recurso Tempestivo (id 177521203).

Sem contrarrazões (id 179745184).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intime-se. Cumpra-se.

Voto

Desa. Maria Erotides Kneip:

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido Agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

DO RECURSO ESPECIAL

O Recorrente alega que a tese firmada no julgamento do recurso repetitivo
(Tema 971 – REsps 1614721/DF e REsp 1631485/DF)
foi erroneamente aplicada.

Assevera, em resumo, que o ponto nevrálgico no Recurso Especial não gira em torno da aplicação ou não da cláusula penal, mas sim sobre a culpa exclusiva da compradora pela rescisão contratual.

Apesar dos argumentos da Agravante, é possível verificar em sua peça recursal que existe uma breve narrativa falando da culpa exclusiva da Agravada. No entanto, não é nela que estão amparados seus esforços.

Em uma análise singela do Recurso Especial, é possível observar que a Agravante tenta desconstituir a aplicação da multa contratual aplicada de forma inversa pelo acórdão recorrido (id 172003651).

Com efeito, constou das razões do Recurso Especial os seguintes trechos:

“Certamente, com relação a imposição de multa face a Recorrente, Vendedora, pelo suposto atraso na entrega do empreendimento, melhor sorte não assiste a Recorrida, sendo de rigor a reforma do V. Acordão, por violação expressa a lei federal, tendo sido negada vigência aos artigos 393 e 396 do Código Civil.

(...)

Desta feita, para condenação de multa compensatória necessária a comprovação de que a mora se deu por culpa da empresa Recorrente, sem a qual afasta-se inarredavelmente a imposição a teor dos artigos 393 e 396 do Código Civil.

(...)

Ademais, podemos observar por analogia o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no sentido de que é indevida a fixação de multa ajustada apenas para a hipótese de mora do comprador, devendo ser afastada a aplicação da penalidade por equidade.

(...)

Veja, ainda que de outro tribunal, não podemos perder de vista o entendimento da citada Súmula, que não deixa dúvidas quanto à vedação da aplicação de forma inversa das penalidades previstas contratualmente em face da vendedora, não sendo possível a imposição de multa em desfavor da Vendedora no presente caso.

(...)

Embora silente o contrato a respeito de cláusula penal pelo descumprimento da Vendedora, tal fato, não significa que possa o Estado intervir no contrato e criar cláusula penal, não ajustada entre as partes, para sancionar o comportamento do fornecedor.

Sabemos que a cláusula penal, como o próprio nome diz, tem origem convencional, de modo que não é possível simplesmente inovar na vontade pré-estabelecidas entre as partes e estender multas à novas situações jurídicas.

Ademais, importante observar que a fixação de multa de forma inversa sem previsão contratual se mostra incompatível com o pleito de rescisão, haja vista que a lei já assegura a devolução integral dos valores pagos como forma de penalidade nos casos de culpa da Vendedora pela rescisão contratual.

Certo é que, em nenhum momento constou do contrato avençado qualquer penalidade incidente no caso de descumprimento contratual por parte da Vendedora, ora Recorrente.

Em que pese a inexistência de cláusula penal no caso de descumprimento das obrigações por parte da Vendedora, pelo entendimento sumulado por essa E. Corte sobre o tema (Súmula 543 STJ), a penalidade aplicada neste caso é a devolução total dos valores pagos pelo Comprador, que inclusive foi o que constou na decisão recorrida”. (id 165454695 - Pág. 6/9)

Assim, patente a impugnação à condenação da parte ao pagamento da multa contratual, de modo que se configura,
in casu
, inovação recursal de tese.

Nesse contexto, verifica-se que foi negado seguimento ao Recurso Especial, conforme decisão no id 172003651, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 971 – REsps 1614721/DF e REsp 1631485/DF).

No mencionado Recurso paradigma, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no sentido de que:
“no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.

A Câmara Julgadora, por sua vez, firmou o seguinte entendimento:

“Da multa moratória

No que concerne à cláusula penal moratória, o STJ igualmente definiu o tema em Recurso Repetitivo em que assentou que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a Construtora/Incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 25/06/2019).

No caso concreto, no que tange à multa contratual, a cláusula 16a, § 6o, alínea ‘b’, do contrato, que trata da mora e do inadimplemento, ficou estabelecida a multa de 10% (dez por cento) do valor das parcelas pagas, devidamente corrigidos”. (id 162155685 - Pág. 6/7)

Diante desse quadro, observa-se que a pretensão posta nas razões do Recurso Especial se refere à imposição de multa contratual em favor do comprador, ainda que não tenha havido cláusula nesse sentido, o que demonstra que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, firmada na tese do Tema 971 da sistemática de recursos repetitivos.

Diante desse quadro, acertada a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, ante a força normativa do art. 1.030, I, “b”, do CPC, razão por que a sua inadmissão deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024